Tribunal: TJDFT
Processo: 0004604-58.2016.8.07.0006
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. ESPECIAL VALOR PROBATÓRIO. LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO. DEPOIMENTO DE INFORMANTES. ACERVO FIRME E SUFICIENTE.
I – Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima tem especial valor probatório, especialmente quando narra os fatos de forma firme e coerente em todas as oportunidades em que é ouvida e não há contraprova capaz de desmerecer o relato.
II – Mantém-se a condenação do agente quando as declarações firmes e coesas da vítima são corroboradas pelo laudo pericial e declarações de informantes, demonstrando a prática do crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.
III – Recurso conhecido e desprovido.